Tribunal: STF
Processo: RHC 62767
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- CRIME DE IMPRENSA.
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA.
DECADENCIA NÃO CONFIGURADA.
INÉPCIA DE DENÚNCIA: ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA PERANTE O TRIBUNAL 'A
QUO'.
ATRIBUINDO A REPRESENTAÇÃO E A QUEIXA-CRIME AOS PACIENTES ATOS
OFENSIVOS À HONRA E REPUTAÇÃO DO QUEIXOSO, E EM FUNÇÃO DA
QUALIDADE DESTE, DE PREFEITO MUNICIPAL, A AÇÃO PENAL É PÚBLICA
CONDICIONAL.
NÃO INVALIDA A REPRESENTAÇÃO TER ELA SIDO OFERECIDA POR ADVOGADO
CONSTITUÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PELO PRÓPRIO PREFEITO
POIS MANIFESTA A SUA INTENÇÃO DE QUE SE INSTAURE A AÇÃO PENAL.
EM MATÉRIA DE REPRESENTAÇÃO NÃO HÁ NECESSIDADE DA ADOÇÃO DE
FORMULAS SACRAMENTAIS, SENDO APENAS NECESSÁRIO QUE FIQUE CERTA A
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OFENDIDO PARA PROCESSAR O OFENSOR.
E SE ASSIM OCORREU AINDA NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL NÃO CABE O
TRANCAMENTO DA AÇÃO.
NÃO CABE CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SE NÃO FOI
O TEMA SUSCITADO NO TRIBUNAL 'A QUO', MAS SOMENTE NO RECURSO.